Tribunal: TJES
Processo: 5002660-53.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002660-53.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FERREIRA COUTO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE. NULIDADE DA CDA. COAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Manoel Ferreira Couto – ME contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal movidos pelo Município de Guarapari/ES, para cobrança de taxas de licença para exercício de comércio ambulante referentes aos anos de 2012 a 2014. O embargante sustenta inexistência de notificação válida da constituição do crédito tributário, desproporcionalidade dos valores cobrados, coação na assinatura do Termo de Confissão de Dívida e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de notificação válida da constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se os valores cobrados são desproporcionais à atividade do contribuinte; (iii) determinar se houve coação na assinatura do Termo de Confissão de Dívida; e (iv) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de notificação não se sustenta, pois o recorrente tinha ciência da obrigação tributária em razão de sua atuação habitual no comércio ambulante local.

4.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 248), em tributos sujeitos a homologação de ofício, como a taxa em questão, não é necessária a instauração de processo administrativo ou a notificação formal da contribuição para constituição do crédito tributário.

5.

O número de carrinhos de picolé utilizados para o lançamento tributário foi apurado mediante informações prestadas pelo próprio contribuinte, não havendo desproporcionalidade a ser reconhecida.

6.

Não restou demonstrada a alegada coação para assinatura do Termo de Confissão de Dívida, sendo que a cobrança pela Administração Pública ocorreu dentro da legalidade, não caracterizando, pois, coação.

7.

A prova oral foi corretamente indeferida, pois a controvérsia se restringe à matéria de direito e à validade formal da CDA, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Decerto, somente o pagamento ou nulidade no processo administrativo poderia invalidar a cobrança, do que não se desincumbiu o recorrente.

8.

A invalidação da certidão negativa de débitos relativos aos anos de 2012 e 2013 foi legítima, diante da comprovação administrativa da inexistência de pagamentos e dentro do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contribuinte que atua regularmente no comércio ambulante tem ciência inequívoca da necessidade de pagamento da taxa de licença para exploração do serviço no município de Guarapari, sendo desnecessária a notificação formal para constituição do crédito tributário.

2.

Informações prestadas pelo próprio recorrente à Administração Pública servem de base legítima para o lançamento tributário, afastando discussões de desproporcionalidade.

3.

A cobrança administrativa regular de tributo devido não configura coação para fins de invalidação do Termo de Confissão de Dívida.

4.

É legítimo o indeferimento de produção de prova oral quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e validade formal de título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, artes. 104, II, e 151; PCC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, Tema nº 248; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/08/2019; TJES, Apelação Cível 5001383-31.2021.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por MANOEL FERREIRA COUTO – ME, que visavam a extinção da execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari/ES, referente à cobrança de taxas de licença para exercício de comércio ambulante relativas aos anos de 2012 a 2014.

Em breve resumo
, o embargante/apelante alega que: (i) não houve regular notificação acerca da constituição do crédito tributário; (ii) a execução estaria fundada em valores desproporcionais, ao considerar a utilização de 150 carrinhos durante todos os meses do ano, o que não condiz com a realidade do comércio; (iii) a assinatura do Termo de Confissão de Dívida teria sido fruto de coação para liberação de alvarás; e (iv) que foi cerceado o seu direito de defesa com o indeferimento da produção de prova oral.

Pois bem.

Após
a devida
análise dos autos, chego
à
conclusão de que não há razão para alterar o comando sentencial.

Digo isto, primeiro, porque a alegação de ausência de notificação não se sustenta
.

Por óbvio, a cobrança da taxa de licença para comércio ambulante é de conhecimento do recorrente, na medida em que
ele
já atua no mercado de venda de picolés no município de Guarapari há muito tempo, sendo tal documento uma condição para que haja a exploração regular do serviço naquela região
.

Tanto assim o é que o próprio recorrente é quem solicita
va
a emissão do respectivo boleto para pagamento dos valores cobrados pelo Fisco quando da publicação do edital para cadastramento dos vendedores ambulantes
,
como se percebe do processo administrativo apresentado nos autos
. Assim, se havia a exploração do serviço sem o pagamento do boleto, o recorrente tinha ciência do descumprimento da obrigação.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº 248, sedimentou o entendimento no sentido de que o tributo sujeito a homologação de ofício, no qual se enquadra a cobrança em comento, não carece de instauração de processo administrativo ou demonstração de envio de notificação ao endereço do consumidor.

O entendimento jurisprudencial desta eg. Corte caminha nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019). 2. É desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Apelação Cível 5001383-31.2021.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, Publicado em 12/07/2023)

Assim,
penso que não há como o recorrente escusar-se do fato de que conhecia a cobrança da referida taxa.

No que tange a quantidade de carrinhos de picolé apontados pelo Fisco, também não há razão a albergar a tese recursal, na medida em que o lançamento foi baseado nos dados fornecidos pelo próprio solicitante da licença.

Esse é o número
de carrinhos de picolé
decorrente da atuação anual do comerciante, logo, é baseado nel
e
que deverá ser feito o lançamento
tributário.

Noutra plana, não há que se falar em coação para a assinatura do termo de confissão de dívida apontado pelo recorrente. E assim penso, primeiro, porque não há comprovação nesse sentido. Depois porque o ato da Administração cobrar o contribuinte pelos valores inadimplidos não se caracteriza como coação.

Até mesmo porque, ainda que o recorrente tenha sido informado por algum servidor municipal dentro das instalações da Prefeitura de Guarapari acerca da necessidade de pagamento da dívida, sob pena de cobrança judicial, ainda assim, nenhuma ação desabonadora estaria sendo adotada, pois, como de conhecimento do próprio contribuinte, existia a dívida e sua cobrança seria medida imperiosa, haja vista que o valor dela não dispensaria o Fisco da propositura da devida execução fiscal.

Como se percebe dos autos, o referido termo foi formalizado em 13/12/2017 de forma regular e voluntária, inclusive com a anuência expressa do apelante quanto aos valores confessados, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a alegada conduta ilícita amedrontadora para liberação de alvarás.

Ressalte-se que, nos termos do
art. 104, inciso II, do Código Civil
, a validade do ato jurídico pressupõe a livre manifestação da vontade. A coação é vício que exige prova robusta e inequívoca, nos termos do
art. 151 do mesmo diploma
, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No tocante ao indeferimento da prova oral, destaco que o
art. 370, § único, do CPC
atribui ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tratando-se de matéria predominantemente de direito e estando a controvérsia centrada na regularidade formal da CDA e na existência de atos administrativos previamente constituídos, correta foi a decisão do juízo a quo ao indeferir o pleito probatório.

Ad argumentadum
, é de se registrar que a existência da certidão negativa de débitos alegada pelo recorrente referente aos anos de 2012 e 2013 não afasta a cobrança em comento. Isso, porque foi constatada no âmbito do processo administrativo a inocorrência de pagamento referente a esses exercícios, razão pela qual a Administração invalidou a certidão outrora emitida, conduta realizada dentro do lustro prescritivo e dentro da legalidade.

Para afastar o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa bastaria ao recorrente apresentar os documentos de comprovação do pagamento referente aos anos em discussão, todavia, assim não procedeu, o que reforça a legitimidade do ato estatal.

Diante do que se observa, a tese recursal não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência.

Face a esse cenário, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência, ficando a verba suspensa em razão da gratuidade de justiça então concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.